Tribunal: TJMT
Processo: 1009464-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009464-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 059.111.791-64 (PACIENTE), DANILLO BASTOS SANTOS - CPF: 033.804.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 067.455.071-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BRITO ALMEIDA - CPF: 062.092.881-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY MAYK DOS SANTOS - CPF: 059.914.151-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS REZENDE ROCHA - CPF: 040.475.791-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA - PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.[...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Mickael da Silva Nogueira
, denunciado pela prática de homicídio qualificado e de organização criminosa, tipificados no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea a justifica-la, especialmente porque não há provas concretas do envolvimento do paciente no fato ocorrido, apenas menção de terceiras pessoas.

Aduz, ainda, que a situação fática viola os princípios da presunção de inocência, argumentando que prisão processual é exceção, revelando-se suficientes ao caso à aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pede a concessão definitiva da ordem, para a revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com utilização de monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida (Id. 166773651).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 167511678).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 169434694, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea a justifica-la, principalmente por não existir elementos concretos acerca do seu envolvimento no delito, revelando-se suficiente ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

No caso, segundo consta dos autos, foi decretada a prisão preventiva do paciente, cujo mandado foi cumprido no dia 07/03/2023, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, porque, no dia 03/08/2022, teria participação na execução, por disparos de arma de fogo, da vítima Lucas Rezende Rocha, semelhante às praticadas por organizações criminosas.

Pelas investigações, apurou-se que o paciente pertence à facção Comando Vermelho, na função Disciplina e que, em relação ao crime, seria o responsável pela logística para informar o melhor momento para que matassem a vítima, que possuía ligação com a mercancia de entorpecentes e estaria vendendo drogas não fornecidas pela facção “cabritagem”.

Da análise dos autos, ao contrário do que afirma a impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo do paciente na data de 27/02/2023, tendo em vista os indícios de autoria e materialidade delitiva, consubstanciados no relatório de investigação policial, exame de necropsia – que demonstra que a vítima foi atingida por pelo menos 5 (cinco) projéteis de arma de fogo - e laudo pericial, que reconstituiu a dinâmica parcial do evento.

Conforme já salientado, as investigações apontaram a participação do paciente no crime de homicídio, como sendo o responsável pela logística - realizar a vigilância e observar a melhor oportunidade para a ação de seus comparsas - e, ainda, de auxiliar na evasão e de ocultar os instrumentos utilizados no crime (arma de fogo e uma motocicleta).

Assim, constatados indícios de participação do paciente nas condutas criminosas, não há falar em revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS -
INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -

PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
-

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O HABEAS CORPUS

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A ação de Habeas Corpus não se presta à análise aprofundada das provas dos autos, a qual somente é cabível no curso da ação penal principal, sendo possível, nesta sede, apenas o exame da presença de indícios de autoria ou participação suficientes à manutenção da prisão.
Constatando-se a existência de indícios de participação do paciente nos fatos criminosos, descabe a revogação da prisão por tal fundamento. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta das condutas, e existência de fundadas razões de autoria ou participação pelo paciente, além de integrar organização criminosa
. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.” (N.U 1002994-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (destaquei)

Além disso,
a decretação da prisão preventiva se pautou na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, para evitar a escalada criminal, uma vez que os crimes estão no contexto de organização criminosa e de execução de homicídio a mando de organização criminosa (Comando Vermelho).

Como bem pontuado pelo Juízo a quo “
observa-se que o modo de agir, consistente em dissimulação a fim de identificar possível “cabritagem”; a premeditação; o esquema de execução consistente no concurso, organização e logística envolvendo vários indivíduos a mando de organização criminosa, com atribuições distintas, efetuando diversos disparos em local aberto ao público, em horário de considerável fluxo de pessoas e, ainda, havendo indícios de ameaça a familiares, após o fato, extorquindo valores supostamente devidos pela vítima, são elementos que, conjugados demonstram, de forma empírica, a necessidade de decretação da prisão preventiva
”.

A corroborar tal entendimento trago à colação julgado desta Câmara e do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PR) – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – VÁRIOS RÉUS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA EM 25/05/2022 – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO BENEFICIÁRIO E DEMAIS ACUSADOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA AO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA – PRISÃO REANALISADA EM 12/12/2022, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e integrar organização criminosa, além da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.
Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Ademais, restaria superada pela prolação da decisão de pronúncia e pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em 12 de dezembro de 2022, mantendo a prisão preventiva de forma fundamentada, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.” (TJ-MT - HC: 10265410720228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023) (destaquei)

“PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.
PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Renovada a ordem de prisão, observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. AGRAVO – LIMINAR – PREJUÍZO. O julgamento do mérito de habeas corpus prejudica agravo formalizado contra decisão mediante a qual indeferido pedido de medida acauteladora.” (STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021) (destaquei)

Ademais, importante destacar que, em cumprimento ao mandado de prisão em razão do crime de homicídio, foi constatado no domicílio do paciente variedade de entorpecentes (maconha; cocaína e drogas sintéticas), balança de precisão e arma de fogo, o que resultou na sua prisão em flagrante pelos delitos de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, conforme informações do Juízo
a quo
(Id. 167511678).

Por fim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se devidamente fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Assim, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023